Tribunal: STF
Processo: ARE 1465715
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar revisão criminal ajuizada pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 16, p. 1-8) assim ementado:



    “REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REVISIONANDO SOBRE O ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. ATO PRESCINDÍVEL. EXEGESE DO ARTIGO 392, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AVENTADA A NULIDADE PROCESSUAL EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORA DATIVA NO TOCANTE À INCLUSÃO DO APELO EM PAUTA E QUANTO AO SEU JULGAMENTO. RECURSO QUE TRAMITOU PELO SISTEMA EPROC. INTIMAÇÃO PERFECTIBILIZADA PELO PORTAL ELETRÔNICO. ATO QUE EQUIVALE À INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. 



    1 O Superior Tribunal de Justiça ‘é firme na compreensão de que a intimação pessoal do acusado, nos termos do art. 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, faz-se necessária apenas em relação à sentença condenatória proferida em primeira instância, de tal sorte que a intimação dos acórdãos prolatados em segundo grau de jurisdição se aperfeiçoa com a publicação da decisão na imprensa oficial’ (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 641.026/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 23/8/2022). 



    2 ‘No processo digital, a intimação pessoal do defensor dativo se perfaz com a ciência das intimações encaminhadas ao Portal Eletrônico [...]’ (TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 0001030-93.2017.8.24.0046, de Palmitos, rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. em 10/10/2019). 



    PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO. MATÉRIA APRECIADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO. IMPROPRIEDADE. 



    Inviável o conhecimento de revisão criminal veiculada com o propósito de rediscussão de matéria já enfrentada em sede recursal, sob pena de subversão do fim a que a ação autônoma foi legalmente vocacionada. 



    REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE, E, NA EXTENSÃO, INDEFERIDA.” (eDOC 16, p. 2) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 19, p. 1-27) com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XLVI e LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 18, p. 1-28).



    O 2ª Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o REsp (eDOC 25, p. 1-5) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 27, p. 1-4), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto: 



    a) nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário no que se refere ao TEMA 660/STF, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, no Código de Processo Civil; 



    b) não se admite o Recurso Extraordinário quanto à outra assertiva, com fundamento no art. 1.030, V, primeira parte, do Código de Processo Civil.” (eDOC 27, p. 4; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 31, p. 1-28), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 29, p. 1-31).



    A Câmara de Recursos Delegados do TJ/SC negou provimento ao agravo interno (eDOC 41, p. 1-8).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.465.052/SC (eDOC 45, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 47, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 213.654/SC (certidão; eDOC 49, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 27, p. 1-4), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente